Tribunal: TJMT
Processo: 1003779-42.2023.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003779-42.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ AIRTON RODRIGUES - CPF: 340.243.101-78 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003779-42.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º 1003779-42.2023.8.11.0006

1 Recorrente:
Banco do Brasil S/A.

Recorrido
:
Luiz Airton Rodrigues

2 Recorrente:

Luiz Airton Rodrigues

Recorrido
: Banco do Brasil S/A.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
SERVIÇOS BANCÁRIOS
–
VALORES INDEVIDAMENTE

SUBTRAÍDOS
DA CONTA
DO CONSUMIDOR CORRENTISTA
-

PASEP
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
– RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva nos termos do disposto no artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
. Não se desincumbindo a instituição bancária de demonstrar quem foi o beneficiário do saque, deve restituir a quantia que o autor fazia jus. Contudo, merece ser reformada a sentença vergastada apenas para incluir o dano moral em detrimento à conduta ilícita praticada pelo banco requerido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003779-42.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º 1003779-42.2023.8.11.0006

1 Recorrente:
Banco do Brasil S/A.

Recorrido
:
Luiz Airton Rodrigues

2 Recorrente:

Luiz Airton Rodrigues

Recorrido
: Banco do Brasil S/A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Banco do Brasil S/A e
Luiz Airton Rodrigues.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres– MT.

Sentença
(Id.

198067242
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o banco requerido ao pagamento de R$ 27.948,78 (vinte e sete mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos) a título de dano material, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a última atualização.

Recurso Cível Inominado de
Luiz Airton Rodrigues
(Id.

198874186
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado de
Banco do Brasil S/A
.
(
Id.

198067243
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões de
Banco do Brasil S/A. (Id.
198068661
)
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo
Luiz Airton Rodrigues.

Contrarrazões de
Luiz Airton Rodrigues
(Id.

198874186
):
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo banco requerido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003779-42.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º 1003779-42.2023.8.11.0006

1 Recorrente:
Banco do Brasil S/A.

Recorrido
:
Luiz Airton Rodrigues

2 Recorrente:

Luiz Airton Rodrigues

Recorrido
: Banco do Brasil S/A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Morais proposta por
Luiz Airton Rodrigues
em face de Banco do Brasil S/A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente alega, em síntese, ser titular/beneficiário de conta individual do PASEP, e que ao tempo de sua aposentadoria solicitou ao Banco do Brasil o levantamento do saldo de sua conta, porém,
tomou conhecimento que haviam realizados o saque de seu
PASEP
o que havia sido realizado por pessoa desconhecida.

Em contraponto, o banco requerido
em sede recursal apresenta argumentações genéricas, não havendo fundamentação específica para contrapor os fatos narrados na inicial, se limitando apenas a afirmar sua ausência de responsabilidade no caso concreto.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
restaram demonstrados, por meio das
microfilmagens da conta do autor, os
comprovantes de saques do abono salarial — PASEP, do qual o autor era beneficiário.

Com efeito, observa-se nos autos a falha na prestação de serviço do banco requerido, diante da falta de diligência que permitiu que terceiro efetuasse o saque do benefício, o
que gerou a impossibilidade de utilização dos valores pelo autor.

Registre-se que o banco requerido, na qualidade de prestador de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização do correntista.

Ademais, restou comprovado nos autos que o banco não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Além disso, incumbia ao banco fornecedor de serviço a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e/ou de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Desse modo, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à fraude nas movimentações bancárias realizadas de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Portanto, res
tou evidenciado a ocorrência de falha na prestação de serviço, nos moldes do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, ensejando assim o dever de indenizar material e moralmente, sendo o dano moral
in re ipsa.

É nesse sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – SAQUE INDEVIDO DO PASEP POR TERCEIRO DESCONHECIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DE DANOS MORAIS PELA PARTE AUTORA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA REQUERIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA NEGADO PROVIMENTO. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC. Não se desincumbindo a instituição bancária de demonstrar quem foi o beneficiário do saque, deve restituir a quantia que o autor fazia jus. Contudo, merece ser reformada a sentença vergastada apenas para incluir o dano moral em detrimento à conduta ilícita praticada. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte reclamada conhecido e improvido.
(TJ-MT 10004373120208110005 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/05/2021).
”

No que tange ao quantum

indenizatório, este deve ser fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a imperar o caráter punitivo/pedagógico, bem como de modo a evitar o enriquecimento sem causa do lesado, assim, tem-se que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequado e suficiente para reparar os danos causados ao autor e coibir a reiteração da conduta do banco requerido.

Portanto, caracterizada a conduta ilícita e comprovado o dano moral, a reforma da a sentença para incluir a condenação por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviços é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Luiz Airton Rodrigues
, para condenar o Banco do Brasil S.A ao pagamento no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso pelo Banco do Brasil S.A, mantendo os demais fundamentos da sentença inalterados.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
condeno o recorrente
Banco do Brasil S.A.
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condenar a parte recorrente,
Luiz Airton Rodrigues,
em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024